Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-54.2021.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002373-54.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 834.627.671-00 (RECORRENTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), PRISCILA DA ROCHA SILVA ESTEVAM - CPF: 010.171.471-83 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS BARBOSA - CPF: 009.990.721-61 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO PAGO -
COBRANÇA INDEVIDA DA TAXA DE RELIGAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 143531097, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam a ocorrência de danos morais e materiais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, após o pagamento da respectiva fatura.

Ainda, afirmam a ocorrência de cobrança indevida da taxa de religação, fazendo jus a repetição do indébito. Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id.

143532155), a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuidade, bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, ante a ausência de concessão da benesse, sendo que os recorrentes/reclamantes efetuaram o pagamento do preparo recursal, conforme documentos anexados no id.

143532152.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes são proprietários do imóvel localizado à Rua João Albuquerque, n° 350, casa 07, sendo usuários dos serviços prestados pela reclamada por meio da unidade consumidora nº
6/805391-0.

Afirmam que, no dia
28/01/2021
, foram surpreendidos com a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, visto que não possuíam débitos pendentes junto à demandada
.

Diante disso, entraram em contato com a reclamada, permanecendo por 02 (dois) dias sem o fornecimento do serviço, culminando na perda de alimentos, ante ao não condicionamento adequado.

Ainda, sustentam a ocorrência de cobrança indevida da taxa de religação, visto que não deram causa ao evento danoso.

A demandada, por sua vez, alega a inexistência de danos morais, ante a ausência de provas que demonstrem o dano à honra dos autores.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Compulsando os autos, vê-se que a reclamada não demonstrou a existência de débitos referentes à unidade consumidora dos autores, a fim de justificar a suspensão do fornecimento de energia no dia
28/01/2021
, uma vez que a fatura com vencimento em
06/01/2021
se encontrava quitada desde o dia
15/01/2021
, conforme documentos anexados no id. 143531065.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que os recorrentes foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela
suspensão indevida do fornecimento de energia na residência dos autores
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIA ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1.
Adimplidas as faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica, é ilegal e arbitrária a interrupção dos serviços prestados. 2. Os danos morais, no caso de suspensão de serviço essencial, emerge da simples suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, porquanto a obrigação de ressarcimento civil tem gênese na ofensa à honra subjetiva
. 3. O quantum indenizatório não deve ser reduzido se fixado em patamar que, além de proporcionar ao ofendido compensação capaz de confortá-lo pelo constrangimento psicológico e moral a que foi submetido, e não importar em enriquecimento sem causa, sirva como fator pedagógico e punitivo para que o ofensor reanalise sua conduta na prestação do serviço público essencial, evitando a recalcitrância na prática indevida de ato ilícito em casos análogos. 4. Apelo conhecido e improvido. 5. Unanimidade.

(TJ-MA - AC: 00010028520168100035 MA 0274852019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 16/09/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico
.

Em consequência, entendo indevida a cobrança da taxa de religação (id. 143531066), no valor de
R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos)
. No entanto,
indefiro

o pedido de

repetição do indébito
,
ante a ausência de comprovação do respectivo pagamento
.

Por fim, tenho que os
danos materiais
não restaram devidamente demonstrados nos autos, em razão da ausência de prova segura quanto à quantificação do efetivo prejuízo experimentado pelos reclamantes, razão pela qual
indefiro
tal pleito. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

PERDA DE PRODUTOS
LATICÍNIOS -

NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar que, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica na propriedade rural onde se localiza sua empresa de laticínios, perdeu grande quantidade de produtos estocados e pronto a ser comercializados, tem-se por inviável reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais.
(TJ-MG - AC: 10261150147781001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data de Publicação: 21/09/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar indevida a cobrança da taxa de religação,
no valor de
R$ 10,23 (dez reais e vinte e três centavos),
e condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor dos recorrentes/reclamantes da quantia
de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023